Tribunal: TJSP
Processo: 2071158-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR PLEITEADA PARA O FIM DE SUSPENDER LEILÃO DE IMÓVEL DO QUAL OS AGRAVANTES/EMBARGANTES SÃO POSSUIDORES – EMBARGANTES QUE DEMONSTRARAM A CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL ANTERIOR À EXECUÇÃO – BOA-FÉ PRESUMIDA DOS AGRAVANTES - ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR PLEITEADA PARA O FIM DE SUSPENDER LEILÃO DE IMÓVEL DO QUAL OS AGRAVANTES/EMBARGANTES SÃO POSSUIDORES – EMBARGANTES QUE DEMONSTRARAM A CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL ANTERIOR À EXECUÇÃO – BOA-FÉ PRESUMIDA DOS AGRAVANTES - ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DOS AGRAVANTES – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 84, DO STJ, C/C ART. 678, DO NCPC – EXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO QUE DECORRERIA DE EVENTUAL ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071158-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são agravantes
VILMA BUENO MARTINS GIMENES, RAFAEL MARTINS GIMENES (ESPÓLIO) e
DEBORA MARTINS GIMENES BAGINI, é agravado MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071158-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento:
2071158-86.2020.8.26.0000
Comarca:
São José do Rio Preto 1a Vara da Fazenda
Pública
Juiz:
Adilson Araki Ribeiro
Agravantes:
Vilma Bueno Martins Gimenes e outros
Agravado:
Município de São José do Rio Preto
Interessados:
Leão & Leão Ltda. e Marcelo Valland
VOTO No 39.317
AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS DE TERCEIRO

CONTRA
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
LIMINAR
PLEITEADA PARA O FIM DE SUSPENDER LEILÃO DE
IMÓVEL DO QUAL OS AGRAVANTES/EMBARGANTES
SÃO
POSSUIDORES

EMBARGANTES
QUE
DEMONSTRARAM A CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO
PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL
ANTERIOR À EXECUÇÃO
BOA-FÉ PRESUMIDA DOS
AGRAVANTES - ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DOS AGRAVANTES

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 84, DO STJ, C/C ART. 678, DO
NCPC EXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL
OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO QUE DECORRERIA DE
EVENTUAL ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL
RECURSO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vilma Bueno
Martins Gimenes e outros em face de decisão de fls. 48 (dos autos principais) que,
em sede de embargos de terceiro por eles ajuizado contra o Município de São José
do Rio Preto, indeferiu o pedido liminar objetivando a suspensão de leilão e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071158-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
manutenção da posse do imóvel descrito na inicial.
Em síntese, sustentam que referido apartamento foi adquirido pela
agravante Vilma Bueno Martins Gimenes e Gonçalo Gimenes Júnior (falecido), por
meio da celebração do contrato de compra e venda com a construtora Leão e Leão,
em 26/08/1997, sendo que a quitação do imóvel ocorreu em 3/10/2005.
Argumentam, ainda, que não dispunham de recursos financeiros para levarem o
compromisso a registro, tampouco proceder à escritura pública e, mesmo após o
falecimento do sr. Gonçalo, sua viúva/agravante, a sra. Vilma, continua residindo no
apartamento, arcando com todas as despesas a ele atinentes. Entendem que sua
posse é comprovada desde a aquisição do imóvel. Pleiteiam, ao final, o provimento
do recurso para a suspensão do leilão do imóvel em questão e a manutenção de sua
posse.
Foi deferido o efeito suspensivo pleiteado às fls. 61 (fls. 64/66).
Tempestivo, o recurso foi contrarrazoado (fls. 70/73).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A antecipação da tutela, em embargos de terceiro, possui
regramento especial no artigo 678, caput, do novo Código de Processo Civil, que
dispõe:
“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o
domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas
constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem
como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071158-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
embargante a houver requerido.”
No presente caso, os embargantes/agravantes, demonstraram, pelo
menos nessa fase, a posse de referido imóvel, por meio dos documentos de fls.
17/25 e 28 (dos autos principais), em especial o instrumento particular de
compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro, bem como, o
termo de quitação e o comprovante de pagamento de IPTU, o que presume a boa-fé
dos mesmos.
Com efeito, conforme o disposto na Súmula 84, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “é admissível a oposição de Embargos de Terceiro
fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de
imóveis, ainda que desprovido do registro”.
Ademais, a própria municipalidade, ora agravada, em sua
contraminuta, informou que há possível equívoco na comunicação da 1a Vara da
Fazenda Pública com o leiloeiro, posto que não pediu a designação de praça do
imóvel dos agravantes, conforme se vê abaixo (fls. 72/73):
“(...)Contudo, diante da comprovação da posse do imóvel pela
recorrente e observando a Súmula no 84 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, não há como persistir a constrição sobre seu
imóvel.
Vejam, Excelências, que não havia necessidade de os recorrentes
proporem os Embargos de Terceiro, pois podiam ter formulado o
pedido nos próprios autos da Ação de Cobrança, processo no
0048016-91.2009.8.26.0576, da 1a Vara da Fazenda Pública de
São José do Rio Preto, movida pela Municipalidade contra Leão &
Leão Ltda., já que em outros casos, após devidamente comprovada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071158-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
a propriedade ou a posse do bem, o Município concordava com o
pedido de liberação da penhora, como se pode observar na petição
anexa (doc. 01).
Ademais, não foi pedido a designação de praça (leilão) do imóvel
dos agravantes, mas tão somente do imóvel descrito na matrícula
no 117.993, situado na Av. Thomaz Alberto Whately, no 5005,
Ribeirão Preto - SP, onde se encontra instalada a sede da empresa
devedora Leão & Leão Ltda, como faz prova petição anexa (doc.
02).
Possivelmente, ocorreu algum equívoco na comunicação da 1a
Vara da Fazenda Pública com o leiloeiro designado, ou o próprio
leiloeiro não se atentou que o pedido de designação de hasta
pública era tão somente para 1 (um) único imóvel. (...)”.

Por conseguinte, estão presentes elementos que evidenciam o
requisito legal da plausibilidade do direito dos agravantes.
De outra parte, não se pode olvidar do dano irreparável ou de difícil
reparação que decorreria de eventual arrematação do imóvel discutido, com a
possibilidade de venda deste bem a terceiros e imissão na posse pelos arrematantes.
A alienação de imóvel em litígio poderia prejudicar eventuais adquirentes de boa-fé.
Contudo, mostra-se cabível o pleito dos agravantes, para suspender
os atos de constrição sobre o aludido bem.
Isto posto, dou provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071158-86.2020.8.26.0000 -Voto no
6